Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-55.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001267-55.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), PAULO CESAR LEMES - CPF: 776.617.371-91 (IMPETRANTE), JOELDES LAZZARI LEMES - CPF: 569.916.651-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do JARDIM GLÓRIA da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001267-55.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1001267-55.2023.8.11.9005

Impetrante:
Paulo Cesar Lemes e Joeldes Lazzari Lemes

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – ADVOGADO QUE ACESSOU OS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO
–
EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001267-55.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1001267-55.2023.8.11.9005

Impetrante:
Paulo Cesar Lemes e Joeldes Lazzari Lemes

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Paulo Cesar Lemes e Joeldes Lazzari Lemes

Ação:

Cumprimento de Sentença.

Origem
:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT.

Decisão atacada
- autos de nº 8015387-37.2017.8.11.0002 (Id.
130585878
):
o juízo rejeitou, em sua integralidade, o pedido formulado pelos impetrantes,
(Id.
105669117

) de nulidade absoluta do processo de origem, desde a citação, sob a alegação de inexistência de citação válida das partes requeridas
naquele processo.

Mandado de Segurança:
pleiteiam os impetrantes, pela suspenção imediata dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar a remoção do veículo penhorado
,
e no mérito requerem a nulidade absoluta do processo de origem, desde a citação, sob a alegação de inexistência de citação válida das partes requeridas naquele processo.

Decisão no
Mandamus
(Id.

179674169

): indeferiu o pedido liminar.

Informação - juízo de origem (Id.
189310664
)
:
informa que o processo de origem tem o trâmite regular desde o ano de 2017, e que há cerca de 6 (seis) anos são empreendidos esforços e diligências pelo juízo. Menciona que o processo foi migrado entre sistemas em 12/02/2022, conforme certidão de id. 75693262. No dia 06/12/2022 (id. 105669117), os impetrantes constituíram advogado, por procuração assinada na data de 25/08/2022 (Id. 105669114), e requereram a restituição dos prazos processuais pelo equívoco do endereço indicado para recebimento de comunicações processuais e indicaram a localização: Avenida Fernando Correa da Costa, n. 2220A - Bairro Jardim Petrópolis - CEP: 78065-000, como o correto. Tal endereço foi diligenciado em 09/06/2017 pelos correios e foi devolvido pelo motivo “Mudou-se”, informado por Josafá Dias Moreira – Mat. 8427572-3. Conclui que, “em que pese os poderes conferidos ao causídico desde agosto de 2022 e seu acesso nos autos com frequência desde 16/05/2022, deixou precluir o direito do polo passivo e por este motivo foi indeferida a irresignação com relação ao ato citatório”.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
191605169
): dispensa sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001267-55.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1001267-55.2023.8.11.9005

Impetrante:
Paulo Cesar Lemes e Joeldes Lazzari Lemes

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT, diante da decisão interlocutória que rejeitou a nulidade do processo nº
8015387-37.2017.8.11.0002
e determinou remoção do veículo penhorado no Id. 75693256.

A ação indenizatória, originária, no valor de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), se refere à reparação ao dano material e moral causado a parte autora, Leidiane Ferreira. Constata-se que o processo está em fase de expropriação de bens, com diversos movimentos e
tentativas de saldar o débito.

Os impetrantes requerem a nulidade absoluta do processo de origem, desde a citação, sob a alegação de inexistência de citação válida das partes requeridas nos autos de nº 8015387-37.2017.8.11.0002.

A decisão, em síntese, rejeitou a nulidade do processo e determinou o prosseguimento dos atos executórios, sob o fundamento de que o que os agravantes tinham ciência do feito e se mantiveram inertes.

Ademais, registre-se que
os impetrantes noticiaram o endereço:
Avenida Fernando Correa da Costa, n. 2220A - Bairro Jardim Petrópolis - CEP: 78065-000
, nos autos de origem, como o correto para as comunicações processuais. Contudo, foi feita a tentativa de citação no referido local, com o retorno negativo pelos Correios pelo motivo "mudou-se" (id. 75693008).

Por conseguinte, verifica-se que o Oficial de Justiça – fl. 95, em face da expedição determinada de mandado de penhora e avaliação de bens da empresa dos impetrantes, certificou que no endereço registrado constava agora uma outra empresa, não tendo eles cumprido com a obrigação legal de informar a mudança de endereço nos autos.

Por fim, constata-se que o procurador Vinicius Manoel constituído pelos impetrantes visualizou os autos de origem em 16/05/2022, 14/07/2022, 18/07/2022, 04/10/2022, 25/10/2022, 03/11/2022, 22/11/2022 e manifestou somente em 06/12/2022, após a realização de diversos atos pelo juízo de origem.

Com efeito, observa-se
que o advogado dos impetrantes teve plena ciência das
comunicações
processuais
,
mediante acesso aos autos conforme informado pelo juízo de origem.

Ocorre que, não obstante os argumentos expostos, analisando detidamente a matéria, tem-se que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir dos impetrantes, eis que, para a solução de sua irresignação judicial, deveria valer-se de recursos processuais próprios perante o próprio Colegiado Recursal, por meio de interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, assim escrito:

“Artigo 1.015
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias
; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução
; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Assim, entendo que não é, juridicamente, possível o manejo desta ação constitucional contra decisão interlocutória.

É o que estabelece o inc. II do artigo. 5.º da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim escrito:

Artigo 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Assim segue a jurisprudência nacional:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA ESCOLHIDA INADEQUADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c)
para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos."(STJ AgInt no RMS 61.373/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). Ausente ilegalidade no ato impugnado neste mandamus, indefere-se a inicial. O mandado de segurança não é substitutivo de recurso processual. Petição inicial indeferida. Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da ordem, contudo para indeferir a inicial, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito. Fortaleza-CE, 06 de junho de 2023. Francisco Bezerra Cavalcante Desembargador Relator (TJ-CE - MSCIV: 06352134420218060000 Nova Russas, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/06/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

Por tais motivos, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024